Tribunal: STF
Processo: ARE 1569034
Classe: ARE
Órgão julgador: CÁRMEN LÚCIA
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2025-09-29
Data de publicação: 2025-09-29

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO



RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. PROCESSUAL CIVIL. AGENTE DE COMBATE ÀS ENDEMIAS. ADICIONAL DE INSALUBRIDADE. AUSÊNCIA DE IMPUGNAÇÃO DOS FUNDAMENTOS DA DECISÃO DE INADMISSIBILIDADE DO RECURSO EXTRAORDINÁRIO: SÚMULA N. 287 DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO NÃO CONHECIDO. 



Relatório



    1. Agravo nos autos principais contra inadmissão de recurso extraordinário interposto com base na al. a do inc. III do art. 102 da Constituição da República contra o seguinte julgado da Segunda Turma Recursal de Sergipe:



    “DIREITO CONSTITUCIONAL E ADMINISTRATIVO. AGENTE DE COMBATE ÀS ENDEMIAS. RECURSO DA PARTE AUTORA. SERVIDORA PÚBLICA. DIFERENÇAS DE ADICIONAL DE INSALUBRIDADE. ADICIONAL DE INSALUBRIDADE QUE DEVE TER COMO BASE DE CÁLCULO O VENCIMENTO BASE DO AGENTE DE ENDEMIAS. ADISTRIÇÃO AO PEDIDO. SENTENÇA REFORMADA. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO” (fls. 9-10, e-doc. 106).



    2. No recurso extraordinário, o agravante alega que teria sido contrariado o § 7º do art. 167 da Constituição da República.



    Assevera que, “com espeque no art. 30, inciso I, da Constituição Federal, bem como no referido art. 8º da Lei nº 11.350/2006, o Município de Aracaju, por meio da Lei Complementar nº 78/2008, alterou o regime jurídico dos agentes comunitários de saúde [ACS] e dos agentes de combate às endemias [ACE] do celetista para o estatutário” (fl. 6, e-doc. 111). 



    Ressalta que, “ao tratar do adicional de insalubridade (art. 9º, § 3º, I e II, da Lei 11.350/2006), o legislador preocupou-se em respeitar o pacto federativo, a autonomia municipal e a política remuneratória de cada ente, pela iniciativa do chefe do executivo. Desse modo, dispôs que a percepção da verba e a base de cálculo do adicional (vencimento ou salário-base) deveriam observar a CLT, para os submetidos a esse regime, e a legislação específica local, para os vínculos de outra natureza” (fl. 7, e-doc. 111).



    Observa que “a legislação federal não é necessariamente superior à municipal no regime estatutário, especialmente quando se trata de matérias de competência exclusiva do município. Inclusive se a lei federal invadir a competência municipal, a lei municipal prevalecerá sobre a federal. E mais, a Lei Federal não revoga automaticamente a Lei Municipal, afinal, não há hierarquia entre estes entes. O que se deve observar é a matéria legislada e a qual compete regular sobre tal tema, devendo prevalecer a lei promulgada pelo ente constitucionalmente competente” (fl. 7, e-doc. 111).



    Pontua que, “na forma do art. 9º, § 3º, II, da Lei 11.350/2006, como o Município de Aracaju exerceu sua autonomia legislativa e previu o regime estatutário para os ACS e ACE, deve o adicional ser pago no percentual de 20% sobre o piso remuneratório dos servidores do Poder Executivo Municipal, na forma da Leis Complementares nº 61/2003, 79/2009 e 109/2012” (fl. 7, e-doc. 111).



    Pede “pede o encaminhamento do processo ao órgão julgador para realização do juízo de retratação, vez que o teor do acórdão recorrido diverge do entendimento do Supremo Tribunal Federal em regimes de repercussão geral, ou, se assim não entender Vossa Excelência, que seja o presente recurso recebido e reconhecido pelo Supremo Tribunal, provendo-lhe o mérito para reformar o acórdão impugnado, anulando-o, assim como a sentença de piso” (fl. 9, e-doc. 111).



    3. O recurso extraordinário foi inadmitido, sob os fundamentos de ausência de tópico de repercussão geral devidamente fundamentado, ausência de prequestionamento do dispositivo constitucional supostamente contrariado, incidência das Súmulas ns. 279 e 280 do Supremo Tribunal Federal e, ainda, por estar o julgado recorrido em consonância com o entendimento deste Supremo Tribunal no julgamento do Tema 1.132 da repercussão geral (e-doc. 120). 



    4. Neste agravo, o Município de Aracaju/SE reitera as razões do recurso extraordinário e afirma que “a inadmissão do Recurso Extraordinário se baseou em um único argumento de que o entendimento do colegiado local fora em consonância com a jurisprudência consolidada do STF. Assim, ressalta a decisão de inadmissão que qualquer conclusão em sentido contrário esbarraria no óbice da súmula 279 do STF” e que “cabe, de logo, asseverar que os fundamentos do Recurso Extraordinário não implicam no reexame de fatos ou provas no caso concreto” (fl. 4, e-doc. 126).



    Sustenta que “a pretensão recursal não se volta contra nenhuma premissa fático-probatória firmada pela Turma Recursal” e que, “tendo a decisão recorrida incursionado expressamente em tema de direito, de forma abstrata, não há que se falar em aplicação do verbete nº 279 da Súmula do STF” (fl. 4, e-doc. 126).



    Pede “o conhecimento do presente recurso para o fim de dar-lhe provimento e determinar o processamento do recurso extraordinário” (fl. 7, e-doc. 126).



    Examinados os elementos havidos no processo, DECIDO.



    5. Razão jurídica não assiste ao agravante.



    6. O recurso extraordinário foi inadmitido nestes termos:



    “Em análise da petição apresentada, denota-se que carece no recurso extraordinário tópico devidamente fundamentado de repercussão geral da matéria, requisito formal imprescindível para o seguimento do recurso, em clara inobservância ao artigo 102, § 3º da CF, bem como art. 1.035, §§ 1º e 2º do CPC. (...)



    No que se refere ao prequestionamento, percebo que o recorrente muito embora tenha indicado qual dispositivo constitucional entende ter sido violado, não foi indicado expressamente em que momento o fora, como também não houve apreciação da matéria a este fim. 



    Por esse motivo, falta ao recurso extraordinário o pressuposto também de prequestionamento, impossibilitando igualmente a remessa ao Supremo Tribunal Federal, posto que a este cabe exclusivamente a estrita análise da lei ou artigo constitucional, com o escopo de sua melhor interpretação. (...)



    Conforme se observa, na casuística apresentada verifica-se que a controvérsia está baseada em legislação infraconstitucional, qual seja, as Leis Municipais nº 61/2003, nº 79/2009 e nº 109/2012, o que impede a remessa do recurso ao Supremo Tribunal Federal.



    Ressalta-se igualmente não ser o caso de adequação do feito ao entendimento fixado pelo STF no Tema 1132, posto que a observância da aplicação do piso nacional da categoria aos entes subnacionais já fora observado, e a presente demanda discute tão somente acerca da base de cálculo do adicional de insalubridade dos agentes de saúde e endemias do Município de Aracaju, cujo entendimento do colegiado local fora em consonância com a jurisprudência consolidada do STF. 



    Com efeito, no presente caso, para se chegar ao exame da alegada ofensa à Constituição Federal, faz-se necessário analisar norma infraconstitucional, o que inviabiliza o extraordinário. No caso, a afronta à Constituição Federal, se ocorrente, seria apenas indireta. 



    Neste toar, sem dúvidas, há óbice a remessa do apelo extremo por força do que dispõe a Súmula 280 do Supremo Tribunal Federal, segundo a qual ‘Por ofensa a direito local não cabe recurso extraordinário.’ (...)



    Assim, entendo que o Município recorrente nada mais pretende do que o reexame fático probatório, o que já fora devidamente analisado por este Colegiado. 



    Dessa forma, qualquer conclusão em sentido contrário esbarraria no óbice da Súmula 279 do STF” (fls. 1-3, e-doc. 126).



    O agravante não impugnou os fundamentos da decisão agravada referentes à incidência da Súmula n. 280 do Supremo Tribunal Federal, à ausência de prequestionamento e à deficiência da preliminar de repercussão geral. Também não demonstrou, de forma específica e objetiva, por que esses óbices de inadmissibilidade do recurso extraordinário deveriam ser superados.



    Este Supremo Tribunal Federal assentou a inviabilidade do agravo previsto no art. 1.042 do Código de Processo Civil no caso em que não se impugnam todos os fundamentos da decisão pela qual inadmitido o recurso extraordinário. Incide na espécie vertente a Súmula n. 287 deste Supremo Tribunal. Assim, por exemplo:



    “AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. PROCESSUAL CIVIL E TRIBUTÁRIO. COMPENSAÇÃO DE TRIBUTOS. REGIME DE PRECATÓRIOS. INAPLICABILIDADE DO TEMA 1.262 DA REPERCUSSÃO GERAL: QUESTÃO DE MÉRITO RESOLVIDA PELO TRIBUNAL DE ORIGEM. AUSÊNCIA DE IMPUGNAÇÃO ESPECÍFICA DOS FUNDAMENTOS DA DECISÃO DE INADMISSIBILIDADE DO RECURSO EXTRAORDINÁRIO: SÚMULA N. 287 DESTE SUPREMO TRIBUNAL. ÓBICE JURÍDICO IMPEDITIVO AO REGULAR PROCESSAMENTO DO RECURSO. DECISÃO AGRAVADA MANTIDA. AGRAVO REGIMENTAL NÃO CONHECIDO, COM DETERMINAÇÃO DE CERTIFICAÇÃO DO TRÂNSITO EM JULGADO E BAIXA IMEDIATA DO PROCESSO À ORIGEM, INDEPENDENTE DA PUBLICAÇÃO DO ACÓRDÃO” (ARE n. 1.561.650-AgR, Relatora a Ministra Cármen Lúcia, Primeira Turma, DJe 18.9.2025).



    “Direito processual civil. Agravo interno em recurso extraordinário com agravo. Ação civil pública. Direito à acessibilidade de portadores de necessidades especiais ou com mobilidade reduzida. Ausência de desconstituição dos fundamentos utilizados pelo tribunal de origem para inadmitir o recurso extraordinário. Súmula nº 287/STF. Reexame do conjunto fático-probatório dos autos (Súmula nº 279/STF). 1. A parte recorrente não se desincumbiu do dever processual de desconstituir especificamente todos os fundamentos utilizados pelo Tribunal de origem para inadmitir o recurso extraordinário. Incide, no caso, a Súmula nº 287/STF. Precedente. 2. Para chegar à conclusão diversa do acórdão recorrido, seria necessário o reexame do conjunto-fático dos autos, procedimento inviável nessa fase processual (Súmula nº 279/STF). Precedente. 3. Agravo interno a que se nega provimento, com a aplicação da multa de 1% (um por cento) sobre o valor atualizado da causa, nos termos do art. 1.021, § 4º, do CPC/2015” (ARE n. 1.470.256-AgR, Relator o Ministro Luís Roberto Barroso, Plenário, DJe 17.4.2024).



    “Agravo regimental em recurso extraordinário com agravo. Decisão de negativa de seguimento do recurso extraordinário. Fundamentos. Ausência de impugnação específica. Súmula nº 287/STF. Precedentes. Inviabilidade de acolhimento do pedido de sobrestamento. 1. Segundo a firme jurisprudência do Supremo Tribunal Federal, devem ser impugnados especificadamente, na petição do agravo, todos os fundamentos da inadmissão do apelo extremo. Incidência da Súmula nº 287/STF. 2. Segundo a jurisprudência da Suprema Corte, a norma do art. 493 do Código de Processo Civil de 2015 não se aplica à via extraordinária. 3. Agravo regimental não conhecido, com determinação de certificação do trânsito em julgado e baixa imediata dos autos, independente de publicação. 4. Não houve majoração da verba honorária, tendo em vista a ausência de sua fixação pela origem” (ARE n. 1.547.325-AgR, Relator o Ministro Dias Toffoli, Segunda Turma, DJe 24.9.2025).



    “AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. DEVER DE IMPUGNAR OS FUNDAMENTOS DA DECISÃO DO TRIBUNAL DE ORIGEM QUE INADMITE RECURSO EXTRAORDINÁRIO. INOBSERVÂNCIA. INCIDÊNCIA DA SÚMULA 287 DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. AGRAVO REGIMENTAL A QUE SE NEGA PROVIMENTO. I – É deficiente a fundamentação do agravo cujas razões não atacam especificadamente todos os fundamentos da decisão do Tribunal de origem que não admite o recurso extraordinário. Incidência da Súmula 287/STF. II – Agravo regimental a que se nega provimento” (ARE n. 1.449.354-AgR, Relator o Ministro Cristiano Zanin, Primeira Turma, DJe 29.9.2023).



    A ausência de impugnação de fundamento da decisão de inadmissibilidade do recurso extraordinário é pressuposto processual suficiente para o não conhecimento do presente agravo, como se tem na Súmula n. 287 do Supremo Tribunal Federal. 



    7. Pelo exposto, não conheço do presente recurso extraordinário com agravo (inc. III do art. 932 do Código de Processo Civil e § 1º do art. 21 do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal).



    Ressalte-se que eventual recurso manifestamente inadmissível contra esta decisão demonstraria apenas inconformismo e resistência em pôr termo a processos que se arrastam em detrimento da eficiente prestação jurisdicional. 



    Publique-se.



    Brasília, 29 de setembro de 2025.



Ministra CÁRMEN LÚCIA



Relatora